Tribunal: STF
Processo: HC 198840
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2°, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. LONGAS PENAS COMINADAS. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo. Precedentes.
    2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, deve a parte prejudicada suscitar a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no presente caso, porquanto não alegada a questão nas razões do recurso em sentido estrito.
    3. É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese, em que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus, longas penas cominadas. 4. O pedido de revogação da custódia por ausência de fundamentação, além de representar indevida inovação recursal, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 616.306-AgRg/BA, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, reconhecimento de nulidade em decorrência de alegada inversão da ordem de alegações finais.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO. APÓS A DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 
    1. Habeas corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não acolheu a tese de nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, ante a apresentação pelo Ministério Público de alegações finais após a derradeira manifestação processual da defesa.
    2. A nulidade, no sistema processual pátrio, demanda a demonstração por parte de quem a alega de prejuízo para ser reconhecida, ônus processual do qual não se desincumbiu o impetrante no presente caso.
    3. Caracterizada a preclusão, porquanto no recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia do paciente – instrumento e momento próprio a se discutir eventual irregularidade –, sequer foi ventilada a tese sobre eventual nulidade no feito.
    - Parecer pela denegação da ordem. ”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Isso porque a defesa do paciente não arguiu o ora alegado cerceamento de defesa nulidade na primeira oportunidade em que falou nos autos, no caso a interposição de recurso em sentido estrito. Vale destacar, no ponto, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Demais disso, apesar da insistência da defesa na arguição sobre a referida nulidade nas diversas impugnações apresentadas nas instâncias ordinárias, cumpre ressaltar que no recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia do paciente – instrumento e momento próprio a se discutir eventual irregularidade –, sequer foi ventilada essa tese, restando caracterizada, assim, a preclusão, conforme exposto no acórdão guerreado e em plena consonância com a pacifica jurisprudência desta Corte Suprema, (...).” (com meus grifos)
    Observo que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868/RS, Ministro Ayres Britto; HC 133.931- -AgR/BA, Ministro Teori Zavascki; RHC 185.549-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “IV - À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.”
    (HC 174.888-ED/SP, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Por outro lado, o Juízo sentenciante, ao prestar informações ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 6, fls. 80), afastou a ocorrência de nulidade em decorrência da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público após a defesa:
    “As alegações finais do Ministério Público efetivamente foram protocolizadas depois daquelas apresentadas pela defesa. E o pedido nela contido foi registrado no relatório da decisão, como deve ser todo o histórico processual. Contudo, a manifestação intempestiva foi desconsiderada como peça de convencimento, como demonstra a divergência substancial entre os pedidos ali formulados em relação aos có-réus (impronúncia) e a conclusão judicial (absolvição sumária). Vale dizer, na maior parte da postulação o derradeiro arrazoado ministerial foi rejeitado, donde se pode extrair a inutilidade que teve na persuasão judicial.” (com meus grifos)
    Ademais, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato do paciente ter sido assistido pela defensoria pública posteriormente.
    Entendo, desse modo, que a parte impetrante, para além de arguir tardiamente a ocorrência de cerceamento de defesa, deixou de demonstrar a ocorrência de prejuízo para o paciente, o que impede, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o pretendido reconhecimento de nulidade.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator